Tribunal: TJSP
Processo: 2383254-21.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Alegação de omissão. Questão afeta à impossibilidade de cumprimento da obrigação que há muito foi apreciada e resolvida de forma definitiva por esta Colenda Câmara, no julgamento da apelação no processo principal e em agravos anteriores. Inexequibilidade não demonstrada. Descabimento, portanto, de conversão da obrigação em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença de obrigação de fazer. Alegação de omissão. Questão afeta à impossibilidade de cumprimento da obrigação que há muito foi apreciada e resolvida de forma definitiva por esta Colenda Câmara, no julgamento da apelação no processo principal e em agravos anteriores. Inexequibilidade não demonstrada. Descabimento, portanto, de conversão da obrigação em perdas e danos. Pedido de afastamento ou diminuição do valor das astreintes objeto do pedido de bloqueio que, também, já foi apreciado e resolvido em anterior agravo de instrumento interposto pelo executado. Rediscussão inviável. Preclusão configurada. Matérias expressamente analisadas. Vícios não constatados. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.